Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA CÍVEL Classe EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo Número 0701022-51.2020.8.07.9000 Excipiente(s) RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS Excepto(s) JUIZ DE DIREITO GIORDANO REZENDE COSTA Relator (a) Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de exceção de suspensão suscitada por Ruth Lena de Almeida Medeiros contra o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, Dr. Giordano Rezende Costa, nos autos da ação de conhecimento n. 0720469-56.2020.8.07.0001. A petição inicial está assim redigida, ad litteris: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, advogada, no uso de suas atribuições legais e direito, vem destacar o seguinte: 1-Que no normal uso da máquina judiciária, protocolou processo inicial neste Tribunal, tudo dentro das normas previstas no Código de Processo Civil, caminhando normalmente em termos processuais, até que irregularidades começassem a ocorrer num primeiro (trabalhista), num segundo tribunal (trabalhista), num terceiro tribunal (trabalhista), num quarto tribunal (cível), tudo da mesma forma, desqualificando o direito de um cidadão e um cidadão de direito, tudo com prova, um cidadão que paga seus impostos como devido; 2-Seguindo na sequência de atos iniciou a tentativa de desqualificação da advogada, que agora ganha corpo em todos os tribunais e a mesma só está fazendo uso da justiça, do direito e da lei, como ninguém está, nenhum juiz sequer, nenhum desembargador, nenhum Ministério Público, agora isto é o que está acontecendo, com toda prova do direito, da lei e da justiça a ser cumprido, isto não está acontecendo, o que é mais estranho, não cumprirem a lei, o direito e a justiça, parece que isto é querer mal agora, querer o cumprimento da lei, do direito e da justiça, parece que é querer alguma aberração; 3-Agora além da negativa do direito de um cidadão e de um cidadão de direito, está negado o direito ao mesmo de ser defendido por advogado familiar, agora tentam desqualificar isto de outra forma, a primeira foi com um determinado ato e agora sequem com atitude negacionista da concessão de direito, lei e justiça e até da existência disto, todos os juízes, desembargadores estão no direcionamento disto no negacionismo desta existência, não especificamente no direito de alguém, mas do direito em si, negando ainda o direito e a própria, que estão sendo atingidos pelos seus próprios membros; 4-Destacando ainda que o cidadão de direito e a advogada não conheciam nem juízes e tribunais da jurisdição própria em termos trabalhistas, muito menos jurisdição de outrem, bem como, não chegou agredindo e nem fazendo nada, que não fosse devido, porém, para que ocorra o indevido de pessoas que ironicamente representam a lei, o direito e a justiça, estarem negando isto em si e negando isto para outrem, não é concebível isto e nem se entende isto, por mais que se tente, como entender que a lei, o direito e a justiça estejam sendo negados por quem não deveria, isto é o mais inconcebível de entender. São os termos da Exceção de Suspeição, que igualmente está negada e está em lei, no direito e na justiça, é a justiça negando a lei, o direito e a própria justiça. No Juízo de origem, a exceção foi assim descrita, in verbis: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, ADVOGADA, VEM ACOSTAR EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM FACE DO JUÍZO GIORDANO REZENDE COSTA, EM FACE DOS SEGUINTES FATOS E FUNDAMENTOS: 1-Analisando o que o Juízo denomina de sentença, observa que o referido Juízo chama de inteligível, porém, no final mostra que realmente está inteligível para o Juízo realmente, vez que o Juízo mostra que este ponto de inteligível pertence ao mesmo, vez que fala em autores e pagamento de custas, depois menciona que concede assistência judiciária; 2-Porque este ponto e único ponto é que mostra que o inteligível pertence ao Juízo realmente, dado a concessão de assistência e a condenação, pontos incongruentes e excludentes; 3-No mais, os demais pedidos versavam sobre outros pontos, não sendo litispendência, portanto, maluquice jamais me pertence diante dos fatos, especificamente dos fatos acima, resumindo, é uma decisão temperamental e sem que se saiba a razão, considerando que não conheço o Juízo, para que se destaque pontos tão indignos vindo de um Juízo. São os termos da Exceção de Suspeição. Após a distribuição da exceção de suspeição nessa instância, a excipiente apresenta nova petição, nos seguintes dizeres, in verbis: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, ADVOGADA, vem interpor EXCEÇÃO CONTRA A OITAVA VARA CÍVEL nos termos que seguem: 1-Um cidadão com direito humano violado, agora deve-se dizer que “em tese” deveria buscar a justiça, porém, existe um outro ponto a destacar, onde buscar a justiça? Porque não se sabe agora onde se deve buscá-la, vez que parece estar em local incerto e não sabido; 2-Observa-se que a Justiça é somente um nome num Tribunal e não algo que se aplique, haja vista a violação diária que os membros da própria fazem a esta, não havendo como impedir a injustiça de uma pessoa e na justiça a mesma não é aplicada, vez que juiz não está em cima da lei, do direito e da justiça, deveria estar seguindo passo a passo com os mesmos, porém, a verdade não é esta, considerando o que acontece com a própria justiça, uma inaplicação da mesma, na sequência da lei e do direito, parece até que os mesmos não existem; 3-Na justiça, na lei e no direito existe a suspeição nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, se está na lei é para ser respeitada, ninguém deve desrespeitar, muito menos quem deveria dizer o direito, porque ninguém está acima da lei, com tudo que se observa, como um cidadão pode cumprir a justiça, se os membros da mesma são os primeiros a não cumpri-la, o exemplo é sempre um exemplo a ser seguido, começando pela própria pessoa com sua consciência e com o olhar no espelho, isto vale para todos, estes pontos não estão no PJE deste Tribunal em vão ou a-tôa. Muito embora não conste da petição inicial, permite-se concluir que a excipiente requer a declaração de suspeição do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, Dr. Giordano Rezende Costa, nos autos da ação de conhecimento n. 0720469-56.2020.8.07.0001. Em decisão de ID 67238509, o eminente magistrado não conheceu da petição de suspeição, apresentada após a sentença de extinção pautada no art. 485, I, do CPC, considerando que “a peça também é inepta ao não descrever nenhum fato. Trata-se de um amontoado de cola e copia”. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, para melhor compreensão da situação fático-jurídico, faz-se necessário um breve esclarecimento sobre a situação dos autos. A excipiente, Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA 7898, na qualidade de advogada de Thiago Raphael de Almeida Medeiros, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Empresa Banco do Brasil Tecnologia e Serviços Ltda. Em decisão de ID 67012548, o excepto determinou a emenda à petição inicial: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por THIAGO RAPHAEL DE ALMEIDA MEDEIROS em desfavor de EMPRESA BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. A petição é uma maluquice e não consta causa de pedir e pedido de forma que permita a este juízo o conhecimento dos fatos. É caso de inépcia, mas a regra impõe a oportunidade de correção. Assim, emende-se a inicial, a fim de corrigir a peça inicial. Esclareça, ainda, a necessidade de ajuizamento da presente ação, ante o ajuizamento dos processos no 0729539-34-2019.8.07.0001 e no 0719597-41.2020.8.07.0001. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Em nome próprio, a excipiente apresentou três petições desconexas entre si e que nada versavam sobre a ação indenizatória ajuizada. Na sequência, sobreveio a sentença, assim vazada: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por THIAGO RAPHAEL DE ALMEIDA MEDEIROS em desfavor de EMPRESA BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA A petição é ininteligível. A única coisa que narra é ter ajuizado em 26 de fevereiro de 2018 ação de indenização por danos morais no Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região. São recortados diversos trechos de lei e ao final requer a condenação da parte requerida ao pagamento de quantia certa. Houve determinação de emenda. É o breve relatório. DECIDO A matéria versada nestes autos é unicamente de direito, comportando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Dentre os requisitos da petição inicial, deverá a parte autora declinar de forma clara os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, assim como formulá-los adequadamente, com as suas especificações, nos termos do artigo art. 319, III e IV, e 322 do Código de Processo Civil. A ausência de descrição da causa de pedir é causa de extinção do processo por inépcia, conforme deflui da leitura do artigo 330 do Código de Processo Civil: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou CAUSA DE PEDIR; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (não consta grifo no original Apesar de ter sido solicitada a correção da petição inicial, a parte autora opta pelo devaneio de petição de perseguição. Não existe peça inicial, existe uma loucura de arquivo mal formatado com um monte de recorte de trecho de textos, inclusive de leis, o que torna o texto incompreensível. A patrona da parte autora possui um grande número de incidentes processuais de suspeição distribuídos no foro de Brasília/DF, totalmente, de forma aleatória. Uma verdadeira aventura. Afora a maluquice da inicial, a parte autora reitera pedidos já formulados noutros juízos (processos no 0729539-34-2019.8.07.0001 e no 0719597-41.2020.8.07.0001). DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Por força do princípio da causalidade, arcarão os autores com o pagamento das custas processuais. Não há fixação de honorários, pois sequer houve formalmente o ato de citação e oferta de defesa. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A exceção de suspeição é formulada pela advogada, em próprio nome, não do seu cliente. Nota-se que o excepto tão somente, inicialmente, determinou que a petição inicial da ação indenizatória fosse emendada, na forma do art. 321 do CPC. Não cumprida a determinação de emenda, porquanto as petições protocoladas em nada esclareciam sobre a ação de conhecimento ajuizada em prol de Thiago Raphael de Almeida Medeiros, sobreveio a sentença extintiva, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Nota-se que a atuação judicial foi técnica e a própria excipiente afirma não conhecer o excepto. Mais, a exceção de suspeição não aponta qualquer elemento que possa indicar parcialidade do magistrado. Nesse descortino, o cenário retratado nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC. Confira-se, ad litteris: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Por sua vez, há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, no sentido de que o rol do art. 145 do CPC é taxativo, a exemplo do aresto a seguir transcrito, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção de suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) Ademais, como bem assinalado pelo ilustre processualista Daniel Amorim, “na exceção de suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 145 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto”[1], e não há nada nos autos nesse sentido. Salienta-se que, insatisfeita com a sentença terminativa, deveria a advogada interpor recurso próprio, em nome do seu cliente (parte) e não arguir suspeição do magistrado sentenciante, especialmente quando não declinada qualquer conjuntura a indicar atuação parcial. Ainda, após a sentença, compulsando-se os autos de origem, identifica-se que a advogada/excipiente apresentou 15 (quinze) petições alegando suspeição do magistrado sentenciante (quase todas idênticas e incognoscíveis), em nítida conduta ofensiva aos princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação, consagrados nos arts. 5o e 6o do CPC[2]. Nessa medida e por evidente, não se vislumbra nenhum elemento a indicar a prática de favorecimento a qualquer das partes. 3. Com estas razões, considerando ausentes os pressupostos, indefiro a petição inicial da exceção de suspeição, com fundamento nos arts. 145 e 146 do CPC. Concedo o benefício da gratuidade de justiça, porquanto anteriormente beneficiada nos embargos de terceiros (autos n. 2015.01.1.080616-5). Dê-se ciência ao Exmo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, Dr. Giordano Rezende Costa. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 245. [2] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.